Tribunal: STF
Processo: RHC 198186
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 539.773/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente Sidneia de Fátima Gonçalves de Godois foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, no piso, pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Após, a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, concedeu à recorrente a prisão domiciliar. 
    No curso da execução penal, o juízo da execução, diante da falta grave cometida pela recorrente, determinou a regressão de regime, do semiaberto para o fechado. Isto porque em 23 de abril de 2019, o Juízo da Execução Criminal determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão de falta grave ocorrida no dia 15 de março de 2019, quando a recorrente foi flagrada pela Polícia Militar transitando pela rua. No mesmo ato, foi decretada a revogação da prisão domiciliar com a regressão cautelar ao regime fechado, reconhecida a falta, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e alterado o marco inicial para novos benefícios para a data da última falta cometida pela apenada, qual seja, 01/09/2017.
    A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao agravo em execução:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR E REGREDIU O REGIME DA REEDUCANDA PARA O FECHADO. ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA EM VIRTUDE DA PRISÃO DOMICILIAR SER PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE RESGATE DE REPRIMENDA PROVISÓRIA QUE É ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 126.292, REITERADO EM DECISÕES RECENTES. CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE QUE É DE RIGOR, AINDA QUE PRATICADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADEMAIS, ELEMENTOS SUFICIENTES PARA HOMOLOGAR A FALTA GRAVE. APENADA QUE CUMPRINDO PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, DEFERIDA EXCEPCIONALMENTE PARA O REGIME SEMIABERTO, FOI FLAGRADA DIVERSAS VEZES PELA GUARNIÇÃO POLICIAL FORA DE SUA RESIDÊNCIA, ALÉM DE PRATICAR OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A REGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. FALTAS PREVISTAS NOS ARTS. 50 E 52, AMBOS DA LEP. ALMEJADO O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA QUE A REEDUCANDA PASSE A CUMPRIR A PENA EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO PREJUDICADO EM VIRTUDE DA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO TER SIDO CONCEDIDA POSTERIORMENTE A INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus, com pedido de liminar, argumentando que "o fato da apenada [ter descumprido] a medida de prisão domiciliar certamente poderia ensejar a revogação do benefício, mas não a prática de uma falta grave.". Afirmou "ter sido considerado como falta grave a posse de drogas para uso próprio sem que houvesse processo ou condenação nesse sentido, uma vez que a reeducanda celebrou acordo de transação penal".
    Ressaltou, ainda, que "a apenada não se encontrava em regime aberto, mas sim em prisão domiciliar cautelar. O Juízo de 1º grau, do processo de conhecimento, determinou a prisão cautelar até a execução definitiva e tal fato não foi objeto de apelação pelo Ministério Público. Apesar do TJSC ter determinado a execução provisória do acórdão condenatório, ao julgar a apelação criminal, tal fato não chegou a ocorrer em nenhum momento, sendo que efetivamente a apenada cumpria prisão domiciliar cautelar, do contrário teria que ter sido levada ao cárcere para cumprir a pena em regime semiaberto ou, ao menos, deveria ter sido decretada a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução, com base no art. 117 da LEP.".
    Requereu, fosse "deferida liminar a fim de que a paciente seja colocada em regime aberto, visto que já se não fosse a regressão de regime em razão do PAD, já teria direito. No mérito, pugnou pela decretação de "nulidade do PAD, por ausência de previsão legal de falta grave, e, consequentemente, o afastamento das consequências daí advindas.". A liminar foi indeferida pelo Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. No mérito, foi denegada a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 539.773/SC, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais" (HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017). 
    2. Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que "a recorrente encontrava-se cumprindo medida cautelar de prisão domiciliar. Logo, não poderá incidir em falta grave, mas a revogação da cautelar com o cumprimento de pena no regime fixado na sentença.". Sustentou, ainda, que "o relator baseou a decisão no ponto da posse de drogas, contudo, da simples leitura dos autos, verifica-se que não foi o ponto primordial da tese defensiva e que ensejou a impetração da medida. A defesa alega é que o Tribunal de origem sequer cita qual fato se concluiu pela falta grave. [...] No presente caso, o Relator entendeu que não ocorreu a descriminalização e sim a despenalização. De fato, a descriminalização não ocorreu, e sim a despenalização. No entanto, o que a defesa clama é pelo correto entendimento dos autos e a devida aplicação da lei penal.".
    Requer, assim, "seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, declarando-se a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ e quanto ao seu julgamento, seja reconhecida: A concessão da ordem de habeas corpus decretando a nulidade do PAD, por ausência de previsão legal de falta grave.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que a regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Ainda que tenha sido fixado o regime inicial semiaberto, cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso. Essa conclusão alinha-se à orientação jurisprudencial firmada por esta SUPREMA CORTE (RHC 104.585/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 08/10/2010):
    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento.
    Ademais, no HC 93.761/RS, Rel. Min. EROS GRAU, julgado por esta SUPREMA CORTE em 05/08/2008, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, com fundamento nas particularidades do caso concreto, uma vez que o Juízo da execução não determinou a regressão de regime por entender suficiente a sanção disciplinar de isolamento e a averbação da falta no prontuário do apenado. Na oportunidade, pediu vista dos autos a Min. ELLEN GRACIE, que assim consignou: 
    (...) A questão de direito que se apresenta no presente caso é a seguinte: revela-se possível condenado, no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial semi-aberto, ao praticar falta grave (art. 118, inciso I, da lei de Execução Penal), regredir para o regime fechado? 
    (...)
    Observo que, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, ‘a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto, ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado’.
    A despeito de tal regra, há orientação acadêmica no sentido de que, em havendo a imposição de penas de detenção, o regime inicial mais gravoso de cumprimento inicial da pena é o semi-aberto, mas é possível a transferência ao regime fechado, mesmo em caso de detenção, na eventualidade de se tratar de hipótese de regressão (CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 13.ed., 2007, p.92).
    A sentença condenatória, no âmbito penal, transita em julgado com cláusula rebus sic stantibus, eis que ela será imutável enquanto os fatos permanecerem como se encontravam no início da execução. Desse modo, a alteração da situação de fato, no curso da execução, comparativamente ao substrato fático existente no início, impõe ao juiz da execução a adoção de medidas necessárias de modo a adaptar a decisão à nova realidade. 
    Tal significa que o fato de ter sido estabelecido um determinado regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, à evidência, não é obstáculo a que se proceda à alteração do regime, seja para fins de progressão, ou com objetivo de regressão. 
    (...)
    Assim, a regra do art. 118, inciso I, da LEP, não é obstáculo à alteração do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade para regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória, desde que verificado algum dos pressupostos lá previstos. 
    O critério de interpretação sistemática (arts. 33, caput, do Código Penal, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal) somente pode conduzir à resposta positiva à indagação feita no início deste voto, revelando-se correto e legítimo o ato do Superior Tribunal de Justiça que impôs a regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que mais gravoso do que estabelecido na sentença condenatória. 
    Depois do voto da Min. Ellen Gracie, denegando a ordem de habeas corpus, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo Min. CEZAR PELUSO, que apresentou voto nos seguintes termos: 
    (...) É caso de acompanhar o voto do Ministro Relator, mas por fundamentos diversos.
    Observa-se, pois, que, sobre ter por inaplicável regressão em abstrato, o Tribunal negou provimento ao agravo também com fundamento nas particularidades do caso concreto.
    (...)
    A questão envolve, portanto, dois aspectos: a possibilidade teórica de aplicação do art. 118, da LEP, quando implicar imposição de regime inicial mais gravoso do que o determinado na sentença penal condenatória (i), e a aplicação de tal dispositivo ao caso (ii). Quanto ao primeiro, reputo correto o entendimento da Min. ELLEN GRACIE, pois a sentença penal transita em julgado com cláusula rebus sic stantibus (...).
    É o que dispõe o art. 118, inc. I, da LEP (...)
    Além disso, tampouco há ofensa à coisa julgada, cuja garantia deve harmonizar-se com outro princípio constitucional, o da individualização da pena, previsto no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República. 
    Tal princípio há de ser observado em três níveis: legal, judicial e executivo. Neste último, consiste ‘na adoção de medidas legais e administrativas por parte do juiz e das autoridades penitenciárias, de modo a estabelecer, para cada condenado, a forma de cumprimento da sanção conforme determinam a sentença e as disposições da LEP. Trata-se de etapa constitucional da pena’ (...)
    De acordo com o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 
    I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 
    Ainda, a prática da falta disciplinar de natureza grave está expressamente prevista no art. 52, da Lei de Execuções Penais: 
    A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que determinou a regressão de regime da recorrente, do semiaberto (após para domiciliar) para o fechado, está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai da decisão recorrida que a regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Ainda que tenha sido fixado o regime inicial semiaberto e beneficiada a recorrente com a prisão domiciliar, cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso. As teses recursais estão em confronto com a jurisprudência consolidada dessa CORTE SUPREMA, como se extrai do enunciado da Súmula 716, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.". Eis o teor do acórdão impugnado: 
    O agravo regimental não prospera. 
    No caso dos autos, na data de 13/6/2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC, ao apreciar o incidente instaurado para apurar a prática de infração disciplinar de natureza grave, como dito, revogou a prisão domiciliar, reconheceu a falta, determinou a regressão da ora agravante ao regime fechado, decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e alterou o marco inicial para novos benefícios para a data da última falta cometida pela apenada, qual seja, 1º/9/2017. Eis os fundamentos por ele adotados (e-STJ fls. 122/128):
    Por primeiro, como já consignado na decisão das fls. 61-63, importa destacar que não restam dúvidas de que a apenada se encontra cumprindo pena provisória, pois teve sua condenação mantida pelo Tribunal de Justiça Catarinense em 03.11.2016. Entretanto, cabe acolher a alegação da defesa, no que tange à data inicial do cumprimento provisório de pena, que deverá ser considerada iniciada somente quando esgotados os recursos em segunda instância, pois, na data mencionada pendiam embargos de declaração a serem analisados. 
    Portanto, há se considerar como a data inicial do cumprimento provisório da pena 14.03.2017, data do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa. Eventuais irregularidades ocorridas em período anterior a esta data deverão ser desconsideradas para fins de apuração de falta grave, podendo valer para fins de impossibilidade de manutenção da prisão domiciliar (independentemente da sua natureza). 
    a) Da revogação da prisão domiciliar 
    De largada, verifico que a revogação da benesse concedida à apenada é medida que se impõe. Isso porque esta vem demonstrando desapreço pelas condições lhe impostas, descumprindo reiteradamente a ordem de permanência na residência, inclusive mudando-se constantemente. Por diversas vezes foi flagrada fora de sua residência, podendo-se citar as datas de 08.12.2016, quando, conforme Boletim de Ocorrência 22-2016-3125, transitava livremente no bairro Santa Catarina, acompanhada de outros dois indivíduos, fato levado a conhecimento da polícia por meio da vítima Maria Cleci Ferreira que relatou ter sofrido ameaças de Sidneia; na data de 09.04.2017, quando uma denúncia anônima relatou que Sidneia estava realizando tráfico de entorpecentes na sua residência, deixando o local em uma motocicleta; em 24.11.2017, quando Sidneia foi avistada no "Bar do Gildo" ingerindo bebidas alcoólicas junto de uma menor, fato este que inclusive não foi negado pela apenada, em depoimento prestado no Inquérito Policial que deu origem aos autos n. 0000272-20.2018.8.24.0066 e foi confirmado por testemunhas; e em 06.07.2018, quando foi avistada em livre trânsito no Centro deste Município por policiais militares que a abordaram e realizaram o registro de ocorrência.
    Verifica-se, portanto, que a apenada foi flagrada não poucas vezes descumprindo a medida imposta, o que, embora infirmadas pelas alegações da defesa, não podem ser desconsideradas por não terem originado procedimentos investigados ou judiciais, porquanto os registros de ocorrências são extensos e corroborados pelo conjunto probatório dos autos, em especial pelo comportamento de Sidnéia, que, com fins de justificar seu livre trânsito pela cidade, alterna constantemente sua residência, alegando residir nos mais diversos endereços a fim de ludibriar a atividade policial.
    Não bastasse isso, é possível verificar dos autos que Sidnéia, quando abordada fora da residência justificava estar indo ao posto de saúde para atendimento do filho, sendo que em nenhuma das vezes logrou êxito em comprová-lo. Ademais, na oportunidade em que avistada no bar, sequer negou estar descumprindo a medida, mesmo porque o proprietário do estabelecimento e a mãe da menor que a acompanhava foram precisos em confirmar sua presença no local.
    Tem-se, ainda, dentre os mais recentes registros, a ocorrência noticiada por policiais militares que avistaram e lograram êxito em abordar Sidnéia e lavrar o boletim n. 02451.2019.0000235 dando conta do descumprimento da prisão domiciliar. Os policiais militares, na qualidade de servidores públicos, como é cediço, são dotados de fé pública, de modo que se presumem verdadeiras, salvo prova em contrário, os relatos por eles prestados, nada havendo nos autos que afaste tal presunção.
    Oportuno, ainda, trazer à baila as informações obtidas em juízo por meio dos depoimentos das testemunhas arroladas. Marcelo Bezerra, policial civil, disse que Sidnéia já foi investigada pela sua unidade por diversas vezes pelo envolvimento com tráfico de drogas, inicialmente no bairro Santa Catarina, posteriormente no Meneguetti, Centro, bairro Brasília, bairro São João. Informou que os locais em que reside a apenada lhe proporcionam ampla visão da circulação de pessoas e veículos nas ruas o que, aliado ao fato de serem os automóveis descaracterizados de que faz uso a polícia local já conhecidos pela comunidade, dificultavam a abordagem, sendo que a apenada na maioria das vezes lograva êxito em empreender fuga. Relatou que por duas ocasiões a visualizou pessoalmente e esta empreendeu fuga, a última vez há cerca de três vezes.
    O policial relatou ainda que avistou transação da compra e venda de drogas porém não conseguiu abordá-la, tendo o mesmo ocorrido com policiais militares algum tempo depois, sendo que estes conversaram no local com um indivíduo que relatou que estava adquirindo entorpecentes da apenada. Informou, ainda, que Sidnéia tem comentado na região em que reside que passou a integrar a facção Primeiro Comando da Capital, inclusive relatando-o ao depoente. O policial, que faz parte do Núcleo de Inteligência da Fronteira, disse que Sidnéia nunca deixou de ser investigada pois se mantém ativamente envolvida na traficância, porém as informações que obtém são, em regra, material de inteligência, não logrando êxito em o materializar em elementos informativos, devido à destreza da apenada em furtar-se às atuações da polícia.
    Por sua vez, Sérgio Roberto Sassi, policial militar, disse que por diversas vezes avistaram-na, algumas vezes realizaram a abordagem da apenada e algumas vezes foi informado ao juízo que ela estava transitando livremente em via pública.
    Todas as vezes em que abordada, Sidnéia dizia que estava se dirigindo ao posto de saúde, porém foi vista em diversos locais da cidade. Informou que tem conhecimento de que Sidnéia possui residência no bairro São João, no Município de Vitorino, assim como no bairro Menegueti, no morro, causando dúvidas acerca de seu real endereço. Relatou ainda que há poucas ocorrências em que há efetivo registro da abordagem de Sidnéia, pois estavam migrando o sistema utilizado para o SISP. Afirmou que os próprios vizinhos da apenada apresentavam queixas do fluxo de pessoas em sua residência, inclusive no período noturno.
    Helinton Menger, policial militar, também ouvido em juízo, disse que neste ano avistou Sidnéia por algumas vezes na Caixa Econômica Federal e no bairro Menegueti, próximo à empresa MDF. Segundo aduz, obtiveram informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência de Sidnéia, sendo que por algumas vezes avistou grandes movimentações no local, sobretudo de motocicletas, quando estava no bairro Menegueti. No bairro São João, avistou algumas vezes Eduardo Arruda Pontes na residência da apenada, assim como Ronaldo Rosa, os quais atualmente estão segregados, assim como Luzia Antunes, menor usuária de entorpecentes, nos anos de 2018 e 2019.
    Ora, por todo o exposto fica evidente o desrespeito às medidas impostas à apenada, sobretudo no que tange à permanência em sua residência, deixando-a independente de autorização judicial; e, ao que se extrai, permanece com a prática de comércio de entorpecentes, de modo que, não bastasse o descumprimento da medida, o que, por si só, enseja a revogação da benesse, esta mostra-se ineficiente ao fim a que se destina. 
    b) Da regressão de regime 
    A Lei de Execuções Penais, em seu art. 118, I, prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, devendo haver a transferência para regime mais gravoso quando o condenado praticar crime doloso. 
    No caso dos autos, extrai-se que em 01.09.2017, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 0001054-61.2017.8.24.0066, policiais civis encontraram na residência da apenada uma espingarda de pressão e um torrão de substância popularmente conhecida como maconha, oportunidade em que os agentes públicos presenciaram-na dizer a uma das pessoas que estava no local, "eu fumo maconha, mas você assume né, porque eu estou na condicional", razão pela qual foi conduzida à unidade policial para lavratura de Termo Circunstanciado, autuado sob o n. 0001388-95.2017.8.24.0066, do qual se extrai a existência de prova da materialidade e autoria delitivas (procedimento acostado às fls. 116-136).
    Embora com o surgimento da Lei n. 11.343/2006, tenha o legislador despenalizado a conduta de posse de drogas para consumo, há que se destacar que a mesma não foi descriminalizada, permanecendo como fato típico, de conduta dolosa. 
    [...]
    Deste modo, comprovada a prática de crime doloso, esta é causa de regressão de caráter obrigatório e não demanda qualquer análise discricionária por parte do magistrado (neste sentido TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0015957-69.2018.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 21-03-2019). 
    Outrossim, a prática de novo delito, para fins de regressão de regime, independe de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, é entendimento da Corte Catarinense: "Nos termos do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, sendo prescindível, para tal, que haja sentença condenatória transitada em julgado" (Recurso de Agravo n. 2012.020931-3, de Balneário Camboriú, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 23-10-2012) [Sem grifo no original]. 
    Dessarte, imperiosa a regressão de regime de modo definitivo para o imediatamente mais severo, o fechado. 
    A LEP dispõe, ainda, que sendo cometida falta grave, haverá revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, com a fixação de nova data-base para concessão de benefícios. 
    A última falta grave cometida pela apenada datou de 01.09.2017, sendo que esta deve ser a nova data-base para o resgate da pena e eventuais contagens futuras. 
    Com relação à perda dos dias remidos, entendo que a fração deve ser aplicada em 1/6 (um sexto), fração que se mostra proporcional à pequena gravidade do delito praticado. Assim, declaro a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos pelo apenado durante o cumprimento da pena. Deverá ser considerado como tempo de pena cumprida o período em que permaneceu a apenada em prisão domiciliar, iniciando em 14.04.2016 até a data de 24.04.2019, quando determinado cautelarmente seu recolhimento ao ergástulo. 
    3. Ante o exposto: 
    a) revogo a prisão domiciliar concedida à apenada; 
    b) reconheço a falta grave e determino a regressão de regime prisional para a apenada Sidnéia de Fátima Gonçalves de Godois, que passará a cumprir a pena em regime fechado. 
    A data base para concessão de novos benefícios passa a ser 01.09.2017, nos termos da fundamentação. (Grifei.)
    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo defensivo, manteve a decisão de primeiro grau, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 74/80):
    Infere-se dos autos que S. de F. G. de G. foi condenada a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente. 
    Inicialmente, diferentemente do alegado pela defesa, a agravante vem resgatando pena provisória desde 03 de novembro de 2016, quando a condenação foi confirmada pela segunda instância, transitando em julgado. 
    É cediço que o cumprimento provisório da pena é entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292, reiterado em julgados recentes, a exemplo do HC n. 421.021. 
    Logo, é totalmente possível a caracterização da falta grave ainda que tenha ocorrido anteriormente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
    De outra banda, constata-se que o regime domiciliar foi deferido à apenada em virtude da mesma possuir filhos menores, medida mantida quando da determinação da execução provisória da pena. No entanto, em 15.03.2019 a reeducanda foi encontrada por agentes da polícia militar fora de sua residência, ao arrepio do determinado na decisão que lhe concedeu a benesse da prisão domiciliar. 
    Nesse passo, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar e o juízo revogou a prisão domiciliar, decretando a regressão de regime, após a realização de audiência de justificação em que lhe foi garantido o contraditório. 
    Pois bem. 
    Alega a defesa que situação de transitar pelas ruas, como se livre fosse, não configura falta grave, por parte da apenada, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 da LEP. 
    Ocorre que, esta não foi a única oportunidade em que a agravada deixou de cumprir prisão domiciliar. Nesse sentido, extrai-se dos autos da execução penal a seguinte ordem cronológica de acontecimentos (fls. 378/379): 
    [...] colaciona-se o teor do boletim de ocorrência n. 22-2016-3125 (anexo) registrado pela vítima Maria Cleci Ferreira informando que, no dia 8 de dezembro de 2016, por volta das 11h30min, na Rua 50, n. 110, bairro Santa Catarina, em São Lourenço do Oeste/SC, foi abordada pela apenada, que acompanhada de outras duas pessoas, e munida com uma faca, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima morte.
    Em 19 de abril de 2017, determinou a Autoridade Policial o registro do boletim de ocorrência n. 545-2017-16 para constar que, em 9 de abril de 2017, uma pessoa que não quis identificar-se compareceu à Delegacia de Polícia para informar que a apenada está comercializando drogas em sua residência e por vezes sai de casa com uma motocicleta. 
    Outrossim, consoante extrai-se do registro do boletim de ocorrência n. 545-2017-56, no dia 1º de setembro de 2017, por volta das 7h, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 0001054-61.2017.8.24.0066, policiais civis desta comarca compareceram na residência da apenada com o propósito de localizar armas de fogo e drogas e após adentrarem no local constataram que ali havia uma espingarda de pressão e um torrão de maconha, momento em que presenciaram quando a apenada afirmou a uma das pessoas que ali estavam "eu fumo maconha, mas você assume né, porque eu estou na condicional", razão pela qual foram conduzidos à Delegacia de Polícia. 
    A diligência acima deu origem ao Termo Circunstanciado n. 0001388-95.2017.8.24.0066, em trâmite neste Juízo, cujo procedimento, devidamente instruído, aguarda análise por este Órgão de Execução. 
    As denúncias quanto ao desrespeito às exigências da prisão domiciliar e ao exercício da narcotraficância se repetem nos boletins de ocorrência n. 577-207-703 e 22-2018-482, este último registro inclusive noticia que a apenada realiza a venda de entorpecentes com o auxílio de seu irmão menor, Geferson Alves Corrêa, que possui 16 (dezesseis) anos de idade. 
    Além destes, destaca-se a informação contida no boletim de ocorrência n. 577-2017-921, originário do Inquérito Policial n. 0000272-20.2018.8.24.0066, registrado por Lucimara de Paula Santos, mãe da menor Sabrina Santos Ribeiro, no qual afirma ter avistado sua filha na companhia de Sidnéia, ambas ingerindo bebida alcoólica no local conhecido como "Bar do Gildo", situado na Rua Monte Castelo, no bairro Santa Catarina,